Tribunal: TJMT
Processo: 1014629-96.2025.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014629-96.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDILSON FELIPE OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 022.860.302-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO RENATO DOS SANTOS - CPF: 015.162.921-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 057.203.864-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014629-96.2025.8.11.0003

APELANTE: EDILSON FELIPE OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM TRANSPORTE INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE FRAÇÃO FIXA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a elevação da pena-base para 8 anos de reclusão, em razão da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, foi devidamente fundamentada e proporcional, à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi majorada com fundamento na existência de maus antecedentes (três condenações anteriores) e na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida (10,44kg de skunk), em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas, que confere preponderância à natureza e quantidade da substância.

4. A lei penal não estabelece critérios matemáticos rígidos para a valoração das circunstâncias judiciais, sendo válida a exasperação da pena desde que adequadamente fundamentada, como ocorreu no caso.

5. A compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com preponderância da primeira, também observou os critérios legais.

6. A causa de aumento do art. 40, V, foi corretamente aplicada em 1/6, diante da comprovação do tráfico interestadual. A pena final fixada revela-se proporcional e individualizada.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. É legítima a exasperação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes fundamentos concretos, especialmente nos crimes de tráfico de drogas, em que a natureza e a quantidade do entorpecente devem ser consideradas com preponderância, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 194.318/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 18.08.2011.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014629-96.2025.8.11.0003

APELANTE: EDILSON FELIPE OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

apelaç
ão
crimina
l
interpost
a
por

Edilson Felipe Oliveira de Lima
contra sentença
pro
ferida
pelo
J
uízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
,
que

o
condenou à pena de

10
(
dez
) anos
e 6
(
seis
) meses de reclusão
,
a ser cumprida em
regime
inicial
fechado,
e
ao pagamento de

105
0 (
mil e cinquenta
) dias-multa
,
pela prática do crime
de

tráfico
ilícito de entorpecentes
,
previsto no art.
33,
caput
, c/c
art.
40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06
.

A defesa
pleiteia
a redução da pena
, sustentando
que o juízo
a quo
, ao valorar negativamente duas circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), elevou a pena-base para 8 (oito) anos de reclusão, o que representaria um aumento de 60% sobre a reprimenda mínima prevista para o delito.

Argumenta que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deveria ser adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, e que o magistrado não apresentou fundamentação concreta para justificar o afastamento dessas frações padronizadas.

Em contrarrazões,
o
Ministério Público pugna
pelo
des
provi
mento

d
o recurso
interposto
,
entendimento que foi acompanhado
pela
Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

À
douta
revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014629-96.2025.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Edilson Felipe Oliveira de Lima

pela prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
, com a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso V (entre Estados da Federação), ambos da Lei nº 11.343/06.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou o apelante à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1050 (mil e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
.

A defesa se insurge somente em relação à dosimetria da pena, que foi fixada nos seguintes termos:

“(...)
Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

(...)

Antecedentes: diante da existência de três condenações criminais existentes em desfavor do acusado, conforme atestado de pena de ID 208675919,
valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação
. (...)

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Nesse ponto, impõe-se considerar a expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida, consistente em 10,44 kg de maconha, conforme laudo pericial de ID 196496812, o que justifica a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive conforme precedentes citados oralmente durante a audiência
. (...)

Considerando que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias- multa.

Na segunda fase, verifica-se que o réu registra outras duas condenações criminais anteriores além daquela já considerada na primeira fase para valorar o mau antecedente, encartadas no PEP n. 0002929-48.2018.8.22.0014, comprovando, portanto, a reincidência delitiva. Ademais, considerando que o agente confessou a prática delitiva, reconheço a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

In casu, a condição de multirreincidência obsta a compensação integral das duas circunstâncias acima referidas.

Sobre a matéria: (...).

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1050 (mil e cinquenta) dias-multa
.

Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Assim, fixo a pena final para este crime em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1050 (mil e cinquenta) dias-multa
.
(...)”.

A sentença condenatória fixou a pena-base em
8 (oito) anos de reclusão
, considerando desfavoráveis duas circunstâncias judiciais:
maus antecedentes
e
circunstâncias do crime
(expressiva quantidade e natureza da droga).

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a agravante da
reincidência
e a atenuante da
confissão espontânea
, procedendo à
compensação parcial
entre elas, com preponderância da agravante em virtude da multirreincidência, elevando a pena para 9 (nove) anos de reclusão.

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico interestadual), no patamar de 1/6, resultando na pena definitiva de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

O cerne da questão recursal reside na alegação de que o juízo
a quo
, ao valorar negativamente duas circunstâncias judiciais, elevou a pena-base em patamar desproporcional, sem apresentar fundamentação concreta para justificar o afastamento das frações padronizadas.

A fixação da pena-base é regulada pelo artigo 59 do Código Penal e, no caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, o
artigo 42
determina que o juiz, na fixação das penas, considere
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
, a natureza e a quantidade da substância ilícita.

Nesse contexto, ressalto que a lei não estabelece critérios matemáticos rígidos para a valoração de cada circunstância judicial, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade juridicamente vinculada, fixar a pena-base de forma fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No caso em análise, o magistrado valorou negativamente:

1.

os maus antecedentes:
em razão da existência de três condenações criminais anteriores (uma por tráfico de drogas
[1]
e duas por roubo majorado
[2]
); e

2.

as circunstâncias do crime:
em virtude da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida,
10,44 kg de maconha, do tipo
skunk
. Destaco que a droga apreendida não se trata de maconha comum, mas da variedade conhecida como "
skunk
", que possui teor de tetrahidrocanabinol (THC) significativamente superior ao da maconha prensada, apresentando maior potencial lesivo à saúde pública.

Portanto, considerando a preponderância que o
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
confere à natureza e à quantidade da droga na dosimetria da pena, e a existência de maus antecedentes, a fixação da pena-base em
8 (oito) anos de reclusão
mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto.

Quanto às demais fases da dosimetria, reconheceu-se a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, procedendo à compensação parcial entre elas, com preponderância da agravante em razão da multirreincidência
[3]
do apelante, o que elevou a pena para 9 (nove) anos de reclusão.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico interestadual), no patamar de 1/6, resultando na pena definitiva de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria realizada, que observou os critérios legais e os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, fixando a sanção penal de forma fundamentada e adequada à gravidade concreta do delito e ao perfil do agente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
des
provejo
o recurso de
Edilson Felipe Oliveira de Lima
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
.

É como voto.

[1]
Autos nº 1000316-72.2017.8.22.0014.

[2]
Autos nº 0000694-11.2018.8.22.0014 e 0001819-43.2020.8.22.0014.

[3]
AP nº 1000316-72.2017.8.22.0014. SEEU nº 0002929-48.2018.8.22.0014 e 0032980-95.2017.8.11.0042.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025